Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ARTROSE. LESÃO IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia da lide cinge-se quanto à possibilidade de concessão do benefício Passe Livre ao autor em razão de deficiência física".
1. Apelação contra sentença que, nos autos da obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar o ente distrital a obrigação de fazer consubstanciada no dever de conceder ao autor o benefício do passe livre para pessoa com deficiência. 1.2. Em seu recurso, o DF pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, aduzindo que a doença não se encontra no rol para a concessão do passe livre e que o benefício é assegurado apenas as pessoas portadoras de deficiência física em grau acentuado.
2. A respeito do tema, o Art. 1o da Lei Distrital no. 566/93 assegura a “gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”. 2.1. O inciso III do § 1o do dispositivo anterior dispõe que se considera portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”.
3. No caso, o autor exerce a atividade de “flanelinha” e, a luz dos pareceres médicos juntados aos autos, é possível concluir que ele possui deficiência física incapacitante, de lesão irreversível, passível de aposentadoria, com dores frequentes e dificuldade de deambulação em decorrência do diagnóstico de “artrose/osteoartrose” do tornozelo direito. 3.1. Diante desse cenário, o conjunto probatório juntado aos autos oferece elementos suficientes para assegurar a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF ao autor na forma do inciso III do §1o do art. 1o da Lei Distrital no. 566/93.
4. Recurso improvido.